Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PORTABILIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA EFETIVADA APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
3. A O desconto indevido de parcelas após a quitação integral dos contratos de empréstimos junto à instituição financeira, configura grave falha na prestação dos serviços ofertados, o que caracteriza violação à boa-fé objetiva e justifica, assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do patrimônio do consumidor, mormente quando o banco, tendo ciência a respeito da quitação, continuou efetuando os citados descontos.
4. O enquadramento do caso nos contornos da teoria do desvio produtivo, própria das relações de consumo, não é automático e requer a comprovação da perda exagerada do tempo do consumidor para tentar resolver adversidades de inteira responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço, e que tal desgaste de tempo tenha sido imposto pelo fornecedor de forma abusiva.
5. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor, bem como quando não comprovada negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes ou, o fato de que a suspensão de sua margem consignável tenha decorrido em razão de tal conduta, não configura dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.